Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709842-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: V. H. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MACIEL OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 25824339), situação que ensejou o manejo de agravos às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 32379924 p. 4/6). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.140.005 (Tema 1.002), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 32379924 – p. 15/16). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, invocando, para tanto, a preclusão da referida matéria, in verbis (ID 23217816): (...) Concretamente, fora devidamente consignado, no acórdão embargado, que, em razão da sucumbência, o embargante foi condenado na instância de origem ao pagamento de honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, montante que foi majorado em R$ 100,00 (cem reais) quando do julgamento do recurso de apelação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando R$ 1.100,00 (mil e cem reais), sendo essa condenação o cerne dos aclaratórios opostos pelo Distrito Federal. Contudo, percebe-se que o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição de seu recurso de apelação. Aliás, nas razões recursais do apelo interposto (Id 15490050, pp. 3-17) não há qualquer irresignação quanto à condenação em honorários arbitrada na instância de origem, o que evidencia patente inovação recursal no presente caso. . Este e. TJDFT já decidiu constituírem-se os embargos de declaração de espécie de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, no qual não podem ser deduzidas matérias preclusas por não terem sido impugnadas no recurso de apelação. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031